Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708706-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTADORA PROVISAO LTDA AGRAVADO: VIA EXPRESSO ADMINISTRADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TRANSPORTADORA PROVISÃO LTDA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada em face de VIA EXPRESSO ADMINISTRADORA LTDA, indeferiu a liminar possessória, determinando que se aguarde a resolução de Agravo de Instrumento pretérito pendente de julgamento. Em suas razões recursais, a autora esclarece, inicialmente, que possui com o Banco Safra contrato de alienação fiduciária, possuindo a propriedade dos bens objeto da ação de origem, oportunidade em que, no dia 3 de abril de 2023, celebrou contrato particular de promessa de compra e venda com a ré, transferindo à requerida a posse direta dos bens móveis descritos na cláusula 2a do aludido contrato, todavia, que a requerida se encontra inadimplente com as parcelas do financiamento, assim, a ré foi constituída formalmente em mora, quando a posse passou a ser injusta a partir de então. Alega que “os contratos de gaveta vulgarmente conhecidos como venda de ágio não eximem sua obrigação perante a instituição financeira, porém, são instrumentos amplamente aceitos pelos tribunais e possui plena validade entre os celebrantes, o que interessa ao direito e à justiça.” Diz que a instituição financeira, que possui prioridade absoluta sobre os bens, poderá, a qualquer momento, promover ação de busca e apreensão, e fulminará, de pronto, a prestabilidade da medida liminar. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada liminarmente a reintegração de posse dos bens móveis descritos na cláusula 2a do contrato particular entabulado entre as partes litigantes. Preparo regular (ID 56547010). DECIDO. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de reintegração na posse liminar de bens móveis objeto de compromisso de compra e venda, em razão de inadimplência das parcelas previstas no instrumento. Como cediço, a procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, a teor do que dispõem os arts. 560 e 561 do CPC. O pedido liminar foi indeferido no d. Juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse. A parte autora narra que realizou contrato particular de promessa de compra e venda com a parte ré tendo como objeto os veículos descritos na inicial. A parte ré teria deixado de pagar as parcelas do contrato e também do financiamento. Assim, requer: a) inclusive em sede liminar, a reintegração de posse; b) a resolução do contrato. Decido. Para concessão da liminar em ação possessória é necessário a demonstração da posse, da turbação ou do esbulho iminente e data da ameaça à posse. No caso, a parte autora afirma que existem três parcelas em aberto, do contrato com a instituição fiduciária, que caso não imediatamente adimplidas, resultarão na busca e apreensão do bem. A partir dessa afirmação, logo se percebe que não foi demonstrada a prévia posse da parte autora e o esbulho por parte da ré, que enseje a reintegração na posse, nos termos dos artigos 561 e seguintes do CPC. Trata-se de inadimplemento contratual. Aliás, quem detém a propriedade resolúvel e a posse indireta dos bens é o credor fiduciário, a quem cabe o pedido de busca e apreensão dos veículos. Nesse cenário, considero não caracterizada a posse justa e de boa-fé da parte autora de modo que o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Diante do exposto, por ora, indefiro a liminar possessória. Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento.” Com efeito, verifica-se que o direito discutido na ação originária, qual seja, a obrigação entre as partes contratantes, é de natureza pessoal e não possessória. Nesse caso, o pedido de reintegração de posse tem caráter secundário, como consequência da rescisão contratual, esta oriunda do descumprimento de cláusula contratual. Sendo o pedido de reintegração de posse decorrência da (in)execução dos termos contratuais, não há falar-se em liminar possessória. Além do mais, nesta fase incipiente do processo, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, sem a devida angularização da relação jurídica, não é possível aferir o efetivo inadimplemento por parte da ré agravada, que ensejaria a rescisão do contrato de compra e venda, e, por consequência, o deferimento da medida de reintegração de posse, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a concessão da medida liminar vindicada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança do panorama fático-jurídico da demanda posta “sub judice”. A propósito, sobre o tema, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 734.869/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/10/2017.) “é imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, tendo em vista que somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.” (AgRg no REsp n. 1.337.902/BA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 14/3/2013.) Com a mesma compreensão, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que “não se revela razoável a determinação do imediato retorno das partes ao “status quo ante” sem a necessária rescisão judicial do contrato questionado na origem, sob pena de ofensa ao princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), segundo o qual, “a priori”, as partes devem cumprir com o prometido, nos exatos termos em que definidos pelo exercício da livre vontade dos contratantes.” (Acórdão 1275795, 07191765420208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.). Considerando, assim, que a determinação de reintegração de posse reclama prévia manifestação judicial acerca da rescisão do contrato, após a devida dilação probatória e observância ao contraditório, não vislumbro presente a probabilidade do direito necessária à concessão “inaudita altera pars” da tutela de provisória de urgência, assim como questionável o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência recursal vindicada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Determino à secretaria da Turma que observe o julgamento conjunto com o Agravo de Instrumento mencionado na certidão de ID 56550673 (n. 0706226-71.2024.8.07.0000). P. I. Brasília/DF, 06 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator